Tribunal: TJSP
Processo: 0000209-63.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r, teste de "Rorschach", pois "in casu" não foi demonstrado que tal exame seja imprescindível, patente desnecessidade de outro tipo de avaliação do sentenciado.
3-) Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000209-63.2020.8.26.0520; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crimes concretamente graves, o agravado mantém "ótimo" comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares. Submetido a exame criminológico, obteve parecer

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crimes concretamente graves, o agravado mantém "ótimo" comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares. Submetido a exame criminológico, obteve parecer plenamente favorável. Esse panorama aponta que ele, de fato, reúne mérito para a transferência obtida, de modo que não é possível tampouco razoável cassar a decisão recorrida e determinar o seu retorno ao regime semiaberto para o fim de submetê-lo a exame complementar, teste de "Rorschach", pois "in casu" não foi demonstrado que tal exame seja imprescindível, patente desnecessidade de outro tipo de avaliação do sentenciado.
3-) Decisão mantida.